Tribunal: STF
Processo: ARE 1586222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉDICO DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DESDE 1º/8/1988. AÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCIDÊNCIA DO FATOR 1,4 DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES, NOS TERMOS DO ART. 70, § 2º, DO DECRETO 3.048/1999, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 4.827/2003, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE ESTUDO, DE 1º/6/1991 A 31/1º/1995, EM RAZÃO DA INSALUBRIDADE PRESUMIDA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MÉDICO ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 9.032/1995. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O ART. 197, § 2º, DA LCE 122/1994, E O ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988, QUE TRATAM DA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA EXERCENTES DE ATIVIDADE INSALUBRE. INCIDÊNCIA DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991 ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EC 103/2019. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR 15, 20 OU 25 ANOS, CARACTERIZANDO TRABALHO SUJEITO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
Os índices multiplicadores constantes da Tabela do art. 70 do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto 4.827/2003, aplicam-se a todo o período trabalhado sob condições especiais, inclusive anteriormente à vigência do referido Decreto.
No presente caso, deve ser incluído na contagem especial o tempo correspondente ao afastamento da parte autora para fins de estudo, de 1º/6/1991 a 31/1/1995 (Identificador 13177060, pág. 4), na medida em que nesse período, anterior à Lei 9.032/1995, a insalubridade era presumida em relação à atividade de médico para o escopo de aposentadoria especial, dispensando-se a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos à saúde humana. Com efeito, o tempo de serviço é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador na qualidade de direito adquirido.
Nesse sentido, a Lei 9.032/1995, ao alterar o art. 57 da Lei 8.213/1991, prescreveu a necessidade de comprovar a exposição do trabalhador aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física para fins de aposentadoria especial, o que, contudo, não atingiu os períodos anteriores à sua vigência, ainda que os requisitos para a inatividade venham a ser preenchidos posteriormente, eis que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço, em razão de que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço, consoante o art. 70, § 1º, do Decreto 3.048/1999, em vigor à época dos fatos.
Noutro pórtico, até a edição da EC 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele, enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria, nos termos do Tema 942 da Repercussão Geral.
Por fim, revela-se desnecessária a realização de perícia para atestar as condições especiais de trabalho quando o agente público recebe adicional de insalubridade por 15, 20 ou 25 anos, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente